Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que reduziu, liminarmente, os alimentos devidos à ré-agravante de três para um salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar a capacidade do alimentante e a necessidade da alimentanda.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade.
4. O ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
5. No caso, conquanto o agravado tenha demonstrado aumento de despesa financeira, tal circunstância, por si só, não autoriza a redução liminar da obrigação alimentar para 1 (um) salário mínimo, porquanto é necessário ponderar, simultaneamente, as necessidades da alimentanda, a fim de evitar prejuízos à sua subsistência. Nesse cenário, forçoso restabelecer os alimentos outrora arbitrados de três salários mínimos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 986.541/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 7/10/2008. TJDFT, APC 0723560-34.2023.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024.